Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749614-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: CLINICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA S/S LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada por CLÍNICA INTEGRADA DE ORTOPEDIA E RADIOLOGIA S/S LTDA. Após o julgamento do recurso, cuja ementa foi publicada dia 4/12/2023 (ID 54086974), o patrono do apelante, Dr. NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR - OAB/DF no 40.298, informa a renúncia do mandato, provando a comunicação ao mandante (IDs 54214737, 54214738, 54214739), e pede a sua exclusão das publicações e do cadastro do processo, bem como de todos os advogados constituídos na procuração, incluindo aqueles aos quais foram outorgados substabelecimentos com reserva de poderes. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Nesse contexto, intime-se pessoalmente a apelante SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator